Tribunal: TJDFT
Processo: 0752545-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PARTE CREDORA PODE PROMOVER A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DIRETAMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arresto, por meio do sistema SISBAJUD, e de negativação do nome do agravado nos serviços de proteção ao crédito.
2. O Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe que a citação do devedor e a indicação de bens para arresto devem ocorrer nos termos do art. 830, §S 1o, 2o e 3o.
3. Ao se interpretar de forma análoga o disposto no art. 835, I, do mesmo diploma legal, conclui-se inexistir óbice para que se promova a penhora por meio de bloqueio online, via sistema SUSBAJUD.
3.1. Doutrina. Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “O arresto nada mais é do que uma penhora prévia. O normal seria antes citar o devedor e depois, caso este não pagasse, proceder à penhora. Mas, não sendo encontrado o devedor, não seria justo para o credor, nem racional, que não se separassem, desde logo, bens para responder diretamente pela execução. O arresto é, assim, maneira de se evitar que a não localização do devedor impeça o curso normal da execução. É medida que toma em conta o princípio da máxima utilidade da execução.” [WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIRA, Flávio Renato e TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2: execução, 9a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, pág. 178].
4. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, evidencia-se ser possível o arresto das contas bancárias do devedor por sistema eletrônico, a despeito da inexistência de citação, a fim de que sejam salvaguardados os direitos do exequente, nos termos do art. 854 do CPC.
4.1. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] Embora a citação ainda não tenha sido realizada, é possível o arresto das contas bancárias dos devedores por meio do sistema eletrônico Bacenjud para salvaguardar os direitos do credor.” (07013649620208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2020).
4.2. Referida medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático ou se houver prova da impenhorabilidade dos bens.
5. Em relação ao pedido de negativação do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, se os termos do contrato entabulado pelas partes não forem respeitados, as instituições financeiras permanecem com a possibilidade de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção do crédito, não havendo a necessidade de qualquer intervenção judicial para tanto, bastando que o credor realize a negativação do nome do devedor de forma extrajudicial.
6. Agravo parcialmente provido.